Tribunal: STF
Processo: HC 246970
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 948.667/SC (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 3).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem (e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a carência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca inexistir violência ou grave ameaça do crime, bem como ser pequena a quantidade de drogas encontradas — 7,8 gramas de cocaína. Afirma que a apreensão da balança de precisão e do dinheiro teriam ocorrido fora do quarto do paciente, sendo de propriedade de outro morador. Articula ser suficiente a substituição por cautelares diversas, destacando as condições pessoais favoráveis: primário, com bons antecedentes, de 22 anos de idade.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. Sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, assentou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, destacando o modus operandi do crime, que envolveria a comercialização de entorpecentes de maior amplitude, mediante divulgação pelo aplicativo whatsapp, com envolvimento de outras pessoas. Ademais, destacou não ter sido fato esporádico, existindo prévia denúncia à prisão em flagrante. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Com efeito, colhe-se do depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão que o acusado foi detido em flagrante delito, após denúncias, na posse de buchas de cocaína e balança de precisão. Portanto, homologo a prisão em flagrante do(s) conduzido(s). A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(is) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao(s) agente(s). No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o(s) imputado(s) tenha(m) atuado acobertado(s) pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa. A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais. Com efeito, a prova colhida até o presente momento está a indicar, pela forma articulada com que atuava o acusado, o possível envolvimento com outras pessoas e, mais que isso, o episódio ocorrido não foi fato isolado em sua vida, merecendo postura firme do Judiciário como forma de impedir a proliferação dessa prática tão maléfica na sociedade. Frise-se, pois, que a autoridade policial já monitorava a ação do acusado, inclusive mediante indicativos de que ele utilizava seu WhatsApp para comercializar a substância entorpecente, estendendo ainda mais seu poder de atuação. A prisão em flagrante decorreu de prévia denúncia, o que fortalece a tese de que a atuação do acusado não foi um fato isolado, ao contrário já era de conhecimento da população. Sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública. (...).” (e-doc. 3; grifos nossos).



    9. Ao negar pedido de revogação, destacou a necessidade de manutenção da custódia, apontando a existência de provas de que o paciente realizava a comercialização do entorpecente via whatsapp, bem como o fracionamento da droga em 9 porções prontas para a distribuição, e a apreensão da quantia de R$ 1.877,00 em dinheiro, além da balança de precisão (e-doc. 2).



    10. O Ministro Relator, no ato apontado coator perante o STJ, destacou a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia pelas instâncias antecedentes:



    “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Verifico, in casu, que a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada pela necessidade de resguardar a ordem pública. Tal necessidade decorre da periculosidade social do acusado, evidenciada pelas circunstâncias apuradas durante a investigação, que indicam seu envolvimento no comércio de entorpecentes por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, os elementos que circundam o flagrante, como o modus operandi e o contexto em que os fatos ocorreram, justificam a imposição da medida constritiva, sendo essencial para evitar a reiteração delitiva e assegurar a tranquilidade social. (...).” (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos).



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — considerado o modus operandi, com a divulgação do comércio de drogas via whatsapp, além de todo material apreendido (aproximadamente 7,8 gramas de cocaína, fracionadas para a distribuição individual, a apreensão de R$ 1.877,00 em dinheiro e 1 balança de precisão) — é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator